Tribunal: TJSP
Processo: 2197262-60.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL No 2.531, DE 24 DE MAIO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - NOTÍCIA DE REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO NO CURSO DA DEMANDA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC".

"Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL No 2.531, DE 24 DE MAIO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - NOTÍCIA DE REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO NO CURSO DA DEMANDA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC".

"Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão (artigo 493 do CPC)".

"A revogação ou o exaurimento do ato normativo impugnado na ação direta de inconstitucionalidade conduzem à perda superveniente do interesse processual".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000184593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2197262-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, é
réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
SERRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2197262-60.2019.8.26.0000
LDN
REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA
SERRA.
REQUERIDO:
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
ITAPECERICA DA SERRA.
EMENTAS:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
LEI
MUNICIPAL No 2.531, DE 24 DE MAIO
DE
2016,
DO
MUNICÍPIO
DE
ITAPECERICA DA SERRA - NOTÍCIA
DE REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO
IMPUGNADO
NO
CURSO
DA
DEMANDA - PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO - PROCESSO EXTINTO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS
TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO
CPC”.
“Se, depois da propositura da ação,
algum fato constitutivo, modificativo
ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz
tomá-lo em consideração, de ofício ou

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2197262-60.2019.8.26.0000
LDN
a requerimento da parte, no momento
de proferir a decisão (artigo 493 do
CPC)”.
“A revogação ou o exaurimento do ato
normativo impugnado na ação direta
de inconstitucionalidade conduzem à
perda
superveniente
do
interesse
processual”.
V O T O No 32.267
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de
Itapecerica da Serra em face da Lei no 2.531, de 24 de maio de
2016, que torna “obrigatório somente o uso das quatro cores da
Bandeira Municipal de Itapecerica da Serra nas pinturas
externas e internas dos prédios públicos ou particulares
utilizados pela administração pública”, apontando violação ao
princípio da separação dos poderes, além de dispositivo da Lei
Orgânica Municipal.
Sustenta o requerente, em apertada
síntese, que a Câmara Municipal exorbitou de sua competência, interferindo na sua esfera de atuação,
incumbindo exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2197262-60.2019.8.26.0000
LDN
deliberar a respeito das pinturas externas e internas dos
prédios públicos, sendo defeso à edilidade praticar atos
concretos de administração e invadir competência legislativa
privativa do Prefeito. Alega, em acréscimo, que o ato normativo
hostilizado cria obrigações à administração local, implicando
aumento de despesas, sem qualquer demonstração do impacto
orçamentário. Enfatizando, no mais, que se encontram
presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da
liminar, insiste na suspensão da eficácia da Lei no 2.531, de 24
de maio de 2016, do Município de Itapecerica da Serra,
declarando-se, a final, sua inconstitucionalidade.
Denegada
a
liminar
e
não
conhecido o agravo regimental pelo C. Órgão Especial (cf. fls.
240/250), o Presidente da Câmara Municipal de Itapecerica da
Serra prestou informações, argumentando que a Lei n.o 2.531
de 24 de maio de 2016 dispõe sobre assunto de interesse
local, cuja competência para legislar é dos Municípios, nos
termos do o artigo 30 da Constituição Federal, tratando-se de
norma que garante publicidade e transparência à gestão
pública. Aduz, outrossim, que o ato normativo impugnado tem
por objetivo proteger a administração pública contra gastos
destinados à promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos, inexistindo, portanto, qualquer vício apto a acarretar a
declaração de inconstitucionalidade da Lei n.o 2.531/2016.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2197262-60.2019.8.26.0000
LDN
Defende, ainda, que a matéria regulada pela Lei Municipal n.o
2.531/2016 é de iniciativa concorrente entre os Poderes
Executivo e Legislativo, invocando precedente do C. Supremo
Tribunal Federal no sentido de que não constitui usurpação da
competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que,
embora crie despesa para a Administração, não trata da sua
estrutura ou da atribuição de seus órgãos e tampouco do
regime jurídico dos servidores públicos.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela procedência da ação
direta (fls. 258/263).
As partes e a D. Procuradoria de
Justiça foram intimadas para se manifestarem em razão da
notícia de revogação do ato normativo (fl. 267), sobrevindo
petição da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra
pleiteando o indeferimento da inicial e informando sobre a
existência das Leis n.o 863/1995 e n.o 8/1972, anteriores à
norma impugnada, que também dispõe a respeito da cor
utilizada para pintura de prédios públicos (fls. 272/281).
Em manifestação final, o digno
Subprocurador-Geral de Justiça opinou pela extinção do
processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2197262-60.2019.8.26.0000
LDN
artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
Por força do artigo 493 do Código
de Processo Civil, “se, depois da propositura da ação, algum
fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração,
de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a
decisão”, não sendo facultado ao Tribunal ignorá-lo.
A
presente
ação
direta
visa
impugnar a Lei Municipal no 2.531, de 24 de maio de 2016, do
Município de Itapecerica da Serra.
Sucede que, após a propositura da
demanda, o indigitado ato normativo foi revogado pela Lei no
2.736, de 08 de outubro de 2019, do mesmo Município, verbis:
“Art. 1o - Fica revogada integralmente a Lei no 2.531, de 24
de maio de 2016, que obriga somente o uso das quatro
cores da Bandeira Municipal de Itapecerica da Serra nas
pinturas externas e internas dos prédios públicos ou
particulares utilizados pela Administração Pública” (fl.
267).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2197262-60.2019.8.26.0000
LDN
Vale dizer, o interesse de agir
existia quando da propositura da ação desaparecendo, porém,
em meio à revogação do ato normativo no curso da lide,
refletindo na perda superveniente do objeto da ação,
circunstância que implica extinção do processo, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Sobre o assunto, o Ministro Luís
Roberto Barroso ensina que "a revogação ou exaurimento dos
efeitos da lei impugnada fazem com que a ação perca o seu
objeto ou, mais tecnicamente, levam à perda superveniente do
interesse processual, haja vista que a medida deixou de ser útil
e necessária” (O Controle de Constitucionalidade no Direito
Brasileiro, 7a edição, Ed. Saraiva, 2016, pág. 221).
Lembro,
na
mesma
diretriz,
entendimento sufragado pelo E. Supremo Tribunal Federal,
verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2197262-60.2019.8.26.0000
LDN
AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 1o DO
DECRETO no 3.070/1999 E ARTIGO 153
DO
DECRETO
no
4.544/2002.
REVOGAÇÃO
DAS
NORMAS
IMPUGNADAS. PERDA DE OBJETO DA
AÇÃO
E
CONSECTÁRIA
PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. Diante da revogação das normas
impugnadas, o objeto da pretensão
inicial não mais subsiste, revelando-se
inviável
o
exame
de
sua
compatibilidade com a Carta Maior por
meio
do
controle
abstrato
de
constitucionalidade.
3. A jurisprudência dessa Suprema
Corte
é
pacífica
quanto
à
prejudicialidade da ação direta de
inconstitucionalidade,
por
perda
superveniente
de
objeto,
quando
sobrevém a revogação ou alteração
substancial da norma questionada em
sua constitucionalidade. Precedentes:
ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-
QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello,
Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-
QO/MT,
Rel.
Min.
Moreira
Alves,

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2197262-60.2019.8.26.0000
LDN
Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-
MC/CE,
Rel.
Min.
Carlos
Velloso,
Tribunal Pleno, DJ 1o.3.2002; ADI 2.290-
QO/DF,
Rel.
Min.
Moreira
Alves,
Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-
QO/DF,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio,
Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI
2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves,
Tribunal
Pleno,
DJ
3.9.1999;
ADI
520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa,
Tribunal
Pleno,
DJ
6.6.1997;
ADI
709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard,
Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI
2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Tribunal
Pleno,
DJE
no
145,
de
06/08/2010.
4. Agravo regimental a que se nega
provimento” (ADI no 4.061 ED/DF,
Relator Ministro Luiz Fux).
Ressalto, por fim, que as Leis n.o
863/1995 e n.o 8/1972, apontadas na manifestação da Câmara
Municipal de Itapecerica, não guardam qualquer relação com a
norma impugnada na inicial da presente ação direta (Lei no
2.531, de 24 de maio de 2016), descabendo a este C. Órgão
Especial tecer qualquer comentário a respeito de sua vigência
ou constitucionalidade.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2197262-60.2019.8.26.0000
LDN
Ante o exposto, julgo extinto o
processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica